Tribunal: STF
Processo: ARE 660811
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL OPERACIONAL PENITENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal assentou que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.